Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Ausência de juntada do título original. Descumprimento de determinação de emenda à inicial. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda para juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da inicial, ou para conversão do feito em ação de conhecimento. O banco apelante alegou ser suficiente a juntada de cópia do título, invocando princípios da celeridade e da economia processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção do feito, em virtude do não atendimento à determinação de emenda à inicial para apresentar a via original da cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de cartularidade e circularidade, podendo ser transferido por endosso, conforme o art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, razão pela qual a juntada do título original é requisito essencial à formação válida da execução, a fim de assegurar a autenticidade e evitar duplicidade de cobrança.
4. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial para sanar irregularidades, sendo que o não atendimento da ordem enseja o indeferimento da petição inicial.
5. No caso concreto, o apelante foi intimado em duas oportunidades para juntar aos autos a via original do título ou requerer a conversão da execução em ação de conhecimento, limitando-se, contudo, a informar que não mais detinha o documento físico, configurando descumprimento da determinação judicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apresentação do título original é indispensável quando o crédito exequendo é representado por cártula passível de circulação, mesmo após a edição da Lei no 13.986/2020, salvo prova inequívoca da não circulação.
7. Não se acolhe a alegação de excesso de formalismo, pois a exigência da via original decorre do princípio da segurança jurídica e da necessidade de preservar a autenticidade do título, sendo possível ao credor, caso não disponha da cártula, optar pela conversão do feito em ação de conhecimento.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 771, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.11.2021; STJ, REsp no 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.02.2016; TJDFT, Acórdão no 1758615, Apelação cível no 0721249-07.2022.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão no 2043596, Apelação cível no 0725096-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1960414, Apelação cível no 0719551-92.2024.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025.